Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715851-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Cultural e Social no Setor contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0706195-65.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Na decisão Id. 35406428 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Na petição Id. 35641777, o Agravante requer desistência do recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, pois, no dia 19/05/20, a parte agravada abriu abrigo provisório para sanar grave situação vigente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora